Tribunal: TJMT
Processo: 1014948-39.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014948-39.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL DRAVETZ DE PAULA CORTES - CPF: 037.791.641-24 (RECORRENTE), ALBERTO CLARO BECHER PAES - CPF: 044.031.051-22 (ADVOGADO), LARISSA DE PAULA LANZA - CPF: 054.559.921-04 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0075-95 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 04 HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS CONCRETOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso em voo, condenando a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor. Os autores relataram que adquiriram passagens com saída de Cuiabá/MT e retorno do Rio de Janeiro/RJ em 10/11/2024, mas enfrentaram atraso de mais de 04 horas no voo de conexão em Brasília, resultando em chegada ao destino final apenas às 02h33min do dia seguinte. A companhia aérea recorreu, alegando ausência de falha na prestação do serviço e desproporcionalidade do valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso de voo de pouco mais de 04 horas, sem comprovação de danos específicos, configura dano moral indenizável; (ii) analisar a razoabilidade da indenização fixada em R$ 4.000,00 por autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois o recorrente expõe adequadamente os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, conforme o art. 42 da Lei 9.099/95.

4.

O atraso do voo de 04h08min, embora incontroverso, não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de prejuízos concretos, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.

5.

A espera suportada pelos autores, embora incômoda, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento e não representa ofensa a direitos de personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988.

6.

A ausência de comprovação de impactos relevantes de ordem pessoal, profissional ou social relacionados ao atraso afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014948-39.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Gabriel Dravetz de Paula Cortes e

Larissa de Paula Lanza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido contido na inicial, para CONDENAR a companhia aérea promovida a indenizar as partes autoras por dano moral, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Nas razões recursais, a companhia aérea reclamada, ora Recorrente, sustenta, dentre outros fundamentos, que a alteração de voo se deu por questões operacionais alheios à sua vontade, não configurando falha na prestação do serviço, assim, ao final, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O autor informa que adquiriu junto à Requerida passagem aérea com destino ao Rio de Janeiro/RJ, com saída de Cuiabá/MT em 07/11/2024 e retorno em 10/11/2024. Relata que o voo de retorno possuía o seguinte itinerário: Rio de Janeiro/RJ às 17h55, conexão em Brasília/DF às 19h50, saída para Cuiabá às 21h30min e chegada prevista para as 22h25min, contudo, foram surpreendidos com atraso de 04 horas no embarque da conexão, culminando no atraso na chegada ao destino final superior a 04 (quatro) horas, desembarcando no destino final apenas às 02h33min do dia 11/11/2024.

Da análise dos autos, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso do voo dos Reclamantes, uma vez que a própria Recorrente o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em que pese às alegações autorais, no sentido de que o atraso do voo acarretou em danos e transtornos, verifico nos autos que o voo sofreu alteração resultando num atraso de 04 horas e 08 minutos, tendo em vista que os autores chegariam ao destino final às 22h25min, contudo, desembarcaram somente às 02h33min.

O atraso de voo é ocorrência previsível e tolerável dentro de certas margens, como no caso sub judice, em que a demora ocasionou o retardamento da chegada ao destino pouco mais de 04 (quatro) horas. O limite se insere no critério de razoabilidade, considerando as circunstâncias que cercam o transporte aéreo, bem como a normatização do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “
in re ipsa
” somente se justifica quando o atraso do voo for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas ou pouco mais de 04 horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo, o que não restou comprovado nos autos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS - LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000546-44.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 07/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

(N.U 1074518-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1067465-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NO VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. TEMPO DE ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO QUE NÃO CHEGOU A QUATRO HORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(N.U 1042416-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Assim,

o simples atraso do voo, por tempo não significativo, de um pouco mais de 04 horas, embora submetido à situação desagradável, tal espera não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não havendo de se falar em indenização por danos morais.

O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente a pretensão inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025